Tribunal: TJMT
Processo: 1031159-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031159-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), SALETE DE QUADROS - CPF: 022.170.209-19 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1031159-24.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: SALETE DE QUADROS

EMBARGADA: BANCO VOTORANTIM S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SALETE DE QUADROS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 274726369, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 273086370, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento no 1031159-24.2024.8.11.0000
,
visava a manutenção na posse dos veículos financiados; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos até o deslinde dos autos.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à necessidade de revisão dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, bem como a fraude cometida pelo embargado quando da análise da sua renda da liberação dos créditos/financiamentos, lhe
gerando uma situação de grave superendividamento
,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID no 277442876 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a ausência de verossimilhança quanto aos fatos alegados nas razões recursais, visto que, de acordo
s
ite

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
, os juros remuneratórios aplicados nos contratos em discussão se encontram em
“[...]
harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração [...].”
(Sic. ID no 262212783).

Ademais, não é de se olvidar que o
agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este Colegiado, discutir, decidir ou revisar o ato – decisão – quanto a eventual
fraude cometida pelo embargado quando da análise da sua renda da liberação dos créditos/financiamentos,
haja vista que não constou da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre tal questão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025